Tribunal: TJBA
Processo: 0528749-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528749-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARA MONTEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO LOCATÍCIA. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. FINALIDADE DA CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA GARANTIA LOCATÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional formulado em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. O apelante pretendia a compensação do suposto valor de R$ 20.000,00, referente a caução locatícia, com os valores devidos à locadora.

3.

A sentença rejeitou o pedido reconvencional sob o fundamento de que: (i) não houve comprovação documental do alegado depósito da caução; e (ii) o contrato não continha cláusula autorizando a compensação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a compensação de valor supostamente depositado a título de caução locatícia com os débitos de aluguéis e encargos vencidos, na ausência de prova do depósito e de cláusula contratual autorizativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A caução locatícia, nos termos dos arts. 37 e 38, §2º, da Lei nº 8.245/1991, possui natureza jurídica de garantia e não se confunde com pagamento antecipado ou valor disponível para abatimento de débitos locatícios, salvo expressa previsão contratual em sentido diverso.

5.

O apelante não apresentou qualquer comprovante bancário, recibo ou documento idôneo que demonstre o efetivo depósito do valor de R$ 20.000,00 a título de caução, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Ademais, o contrato de locação não contempla cláusula que autorize a utilização da caução como meio de compensação automática de débitos locatícios, o que reforça a conclusão de que inexiste crédito compensável a favor do apelante.

7.

A inexistência de prova do depósito, aliada à ausência de autorização contratual para a compensação, torna legítima a rejeição da reconvenção, pois admitir o abatimento pleiteado implicaria subversão da finalidade da garantia locatícia, transferindo ao locador os riscos da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de caução locatícia com débitos de aluguéis e encargos exige prova idônea do depósito e cláusula contratual expressa autorizando tal compensação."
"2. A ausência de comprovação do depósito da caução, aliada à inexistência de previsão contratual, impede a compensação pretendida, nos termos do art. 373, II, do CPC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, art. 373, II; Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 38, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJ-MG, Apelação Cível nº 10079130163763001, Rel. Domingos Coelho, j. 30/04/2020, publ. 22/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0528749-88.2019.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
ALEXSANDRO PEREIRA MORAES
e como
APELADA
,
GILMARA MONTEIRO ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.